Tribunal: TJMT
Processo: 1001311-24.2021.8.11.0088
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001311-24.2021.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VILMAR ANTONIO MISSIO - CPF: 292.748.421-04 (RECORRENTE), DJESSICA LUANA MISSIO - CPF: 031.376.101-92 (ADVOGADO), CRISTIANE ADAMS DE OLIVEIRA - CPF: 052.703.551-32 (RECORRIDO), ROMILDO DE PAIVA - CPF: 871.389.991-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUES - AJUIZAMENTO DE VÁRIAS AÇÕES EM FACE DA MESMA PESSOA BURLANDO O TETO MÁXIMO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – IMPOSSIBILIDADE - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL CONFIGURADA - APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 3º, I, DA LEI 9.099/95 - ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A parte Autora ingressou com a presente ação cobrando dívida referente ao Cheque nº 850016 no valor de R$ 28.582,40 (ID. 149498081).

2. A sentença proferida nos autos extinguiu o processo sem resolução do mérito.

3. Em consulta ao PJE de 1ª Instância, é possível constatar que igual a essa, foram ajuizadas mais duas ações executivas de mesmo padrão, ou seja, mesmo credor, advogada, devedora e pedidos (todas representadas sob os 1001312-09.2021.8.11.0088 e 1001313-91.2021.8.11.0088), que somadas juntas ultrapassam o teto dos Juizados Especiais Cíveis.

4. Além disso, verifico que o Recorrente havia distribuído perante a Vara Única de Aripuanã a ação executiva nº 1001295-70.2021.8.11.0088, objetivando o recebimento dos valores inerentes aos cheques n. 850016 (R$ 25.582,40); n. 850020 (R$ 25.582,40) e de n 850025 (R$ 25.781,71). Todavia, posteriormente, intimado para comprovar não possuir condições de arcar com o pagamento das custas processuais, postulou a desistência da ação supramencionada e distribuiu ao Juizado Especial daquela Comarca 03 (TRÊS) ações executivas (
1001311-24.2021.8.11.0088,
1001312-09.2021.8.11.0088 e 1001313-91.2021.8.11.0088), uma para cada cheque, visando burlar a competência desse microssistema de justiça, no intuito de se esquivar das custas processuais inerentes ao rito comum.

5. Como bem ponderado na sentença,
“Tudo isso serve a seguinte conclusão: as três ações demonstram origem de uma mesma relação jurídica, daquele que possui um crédito acima do limite legal da Lei 9.099/95, mas que para fugir do rito conferido ao juízo comum (cobrança de custas processuais de ingresso e eventuais diligências), utilizou-se do desmembramento dos créditos, mediante o ajuizamento de diversas ações, em nítida forma de burlar/evitar a extrapolação do teto legal dos Juizados Especiais.”

6. Dessa forma, havendo conexão entre as ações e sendo a somatória do proveito econômico nelas vertidos muito superior ao teto legal delimitado na Lei nº 9.099/95 para definição das demandas sujeitas ao rito sumaríssimo, outra medida não há, senão a manutenção da sentença.

7. Quanto à condenação por litigância de má-fé, esta deve ser mantida, considerando a propositura de demanda predatória.

8. A propósito, esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CHEQUES - PARTE AUTORA QUE AJUIZOU INÚMERAS DEMANDAS CONTRA A PARTE REQUERIDA COBRANDO CHEQUES RELATIVOS AO MESMO TALÃO E ORDEM SEQUENCIAL – PARTE AUTORA QUE EM DATA ANTERIOR HAVIA INGRESSADO NA JUSTIÇA COMUM COM ÚNICA EXECUÇÃO COBRANDO OS MESMOS CHEQUES –DESISTENCIA DA AÇÃO QUANDO INSTADO A COMPROVAR QUE FAZIA JUS AO BENEFICIO DA JUSTIÇA GRATUITA- INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – MANUTENÇÃO – TENTATIVA DE BURLA A REGRA PREVISTA NO ART. 3º, I, DA LEI 9.099/95- DESLEALDADE PROCESSUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verifica-se que todas as demandas anteriormente ajuizadas pela Recorrente e esta que se encontra em análise, dizem respeito a execução contra a mesma pessoa, relativo a cheques emitidos de um único talão e na ordem sequencial.
Revela-se ainda que, em data anterior, a parte reclamante havia ingressado na justiça comum com uma única execução cobrando todos os quatro cheques e desistiu ao ser instado a comprovar que fazia jus ao benefício da justiça gratuita. De maneira que, mostra-se clarividente que sua pretensão é burlar a regra prevista no artigo 3º, inciso I da Lei 9.099/95 que limita o valor da causa a quarenta salários mínimos. A conduta da Recorrente, além de violar o limite de alçada, caracteriza, ainda, deslealdade processual porquanto ao demandar nos juizados, se exime do pagamento das custas judiciais e também de eventual condenação em honorários advocatícios. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1001326-90.2021.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 11/11/2023)”

9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso conhecido e não provido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de fixar os honorários advocatícios por já terem sido em primeiro grau.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024